Tribunal: TJES
Processo: 5000130-28.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000130-28.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SCHEYLA MANZIOLI AMBROZINI e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

JUÍZO DE RETRATAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL – DEFENSORIA PÚBLICA – ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO – HONORÁRIOS DEVIDOS –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
NEGATIVO
– ACÓRDÃO
MANTIDO
.

1 – Determinou a Vice-Presidência desta Corte o exame de pertinência sobre possível juízo de retratação em razão da orientação jurisprudencial vinculante proveniente do Tema 1.002 da repercussão geral,
in verbis:
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.

3 – Ocorre que, no recente julgamento do Tema 1.002 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixara teses no sentido de que “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

4 – Logo, não deve ser reformado o acórdão que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento da verba honorária à DPES.

5 - Acórdão mantido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, manter incólume o acórdão de Id. 3918427, exercendo juízo de retratação negativo, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

JUÍZO DE RETRATAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
0
000395-51.2020.8.08.0047

RECTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECD
O
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Sodalício sobre o acórdão (Id. 3918427) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, por maioria de votos, deu provimento ao apelo manejado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Ao que se depreende, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial da presente ação de obrigação de fazer, deixando todavia de condenar o órgão público estadual ao pagamento de honorários advocatícios à DPES(Id. 3224624).

Conferindo provimento ao recurso, o aludido acórdão então reformara o entendimento relativo aos honorários, sob o fundamento de que inexiste confusão patrimonial entre os orçamentos do Poder Executivo e da instituição, sendo devido, no caso, o pagamento da verba.

Ainda assim, em exame de admissibilidade do recurso pela Vice-Presidência, determinou-se a remessa dos autos a esta Quarta Câmara Cível para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC, diante da aparente contrariedade do
decisum
impugnado à tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002).

Pois bem.

No recente julgamento do Tema 1.002 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixara teses no sentido de que “1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Logo, não deve ser revisto o posicionamento adotado no acórdão de Id. 3918427 que, de modo similar, fundamentou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA Nº 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
A questão aqui tratada encontra-se sedimentada no âmbito do STJ, que, de fato, em sede de recurso especial repetitivo, definiu, nos idos de 2011, que “não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública”, confirmando os termos do enunciado sumular nº 421 do STJ.

II- No referido julgado, assentou-se que “a Defensoria Pública é destituída de personalidade jurídica própria, uma vez que se trata um simples órgão integrante da estrutura do Estado-Membro”, daí porque haveria confusão entre o credor e devedor, na hipótese deste ser a pessoa jurídica de direito público que aquela integra, aplicando-se ao caso o Art. 381 do Código Civil.

III- O STJ concluiu que “a atual redação do art. 4º, XI, da LC 80/1994 – anterior, inclusive, ao julgamento do REsp 1.199.715/RJ – não produz qualquer alteração no quadro analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Basta lembrar que, desde o julgamento do REsp 1.108.013/RJ, se teve em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos estaduais”.

IV- Recurso conhecido e improvido.

De conseguinte, exerço
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
NEGATIVO
para, em observância à tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.002 de repercussão geral, manter incólume o acórdão de Id. 3918427.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para manter o acórdão em Juízo de Retratação.